Tribunal: CARF
Processo: 18130.720049/2020-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GEORGE DA SILVA SANTOS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-06-11

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
18130.720049/2020-14
ACÓRDÃO
3401-013.997 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de maio de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
TRIUMPH BRAZIL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 17/12/2015 a 17/02/2016
FISCALIZAÇÃO.
DEVER
DO
ESTADO.
ATO
ADMINISTRATIVO.
FUNDAMENTAÇÃO. VINCULAÇÃO A DECISÃO JUDICIAL. INOCORRÊNCIA.
Quando a fiscalização não vincula a sua atuação em possível prova judicial
compartilhada, mas a erige de forma autônoma, a decisão que anula os
atos decisórios de magistrado(a) por suspeição não tem o condão de
invalidar a fiscalização tributária.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 17/12/2015 a 17/02/2016
COMÉRCIO EXTERIOR. CESSÃO DE NOME. MULTA.
A pessoa jurídica que ceder seu nome ou documentos para encobrir os
reais intervenientes em operação de comércio exterior realizada por
terceiros estará sujeita a multa de 10% sobre o valor da operação, nunca
inferior a R$ 5.000,00, além da pena de perdimento ou multa equivalente
ao valor aduaneiro, caso os bens não sejam localizados, tenham sido
consumidos ou revendidos.
Recurso Voluntário não provido.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
George da Silva Santos – Relator
Fl. 2313
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.997 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18130.720049/2020-14
2

Assinado Digitalmente
Leonardo Correia Lima Macedo – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Ana Paula Pedrosa Giglio,
George da Silva Santos, Laercio Cruz Uliana Junior, Luiz Felipe de Rezende Martins
Sardinha(substituto[a] integral), Mateus Soares de Oliveira, Leonardo Correia Lima Macedo
(Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Celso Jose Ferreira de Oliveira, substituído(a) pelo(a)
conselheiro(a) Luiz Felipe de Rezende Martins Sardinha.

RELATÓRIO
Trata-se de RECURSO VOLUNTÁRIO interposto por TRIUMPH BRAZIL IMPORTAÇÃO E
EXPORTAÇÃO LTDA contra acórdão da 7a Turma da Delegacia de Julgamento da Receita Federal
em Fortaleza – DRJ03, lavrado em 28 de setembro de 2022 e assim ementado:

Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 17/12/2015 a 17/02/2016
PROCEDIMENTO FISCAL. APREENSÃO DE MERCADORIAS, LIVROS, DOCUMENTOS E
ASSEMELHADOS. LEGALIDADE. CONSENTIMENTO DO CONTRIBUINTE. ORDEM
JUDICIAL. DESNECESSIDADE. LICITUDE DA PROVA.
É desnecessária ordem judicial para realização de fiscalização tributária em
estabelecimento empresarial, inclusive mediante apreensão de mercadorias,
livros, documentos e assemelhados, os quais, trazidos ao processo como prova,
expressam unicamente informações comerciais, fiscais e contábeis relacionadas
às obrigações tributárias do contribuinte. A inexistência de ingresso clandestino
ou mediante violência, por parte dos servidores do Fisco, e a ausência de prova de
resistência do contribuinte ou sequer de protesto imediato em face da entrada
das autoridades fiscais nas dependências da empresa ou contra os atos ali
praticados evidenciam o consentimento ao procedimento de fiscalização, não se
configurando a tese de ilicitude da prova por suposta violação a direitos
individuais.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 17/12/2015 a 17/02/2016
CESSÃO DE NOME PARA A REALIZAÇÃO DE OPERAÇÕES DE COMÉRCIO EXTERIOR
DE TERCEIROS. MULTA.
Fl. 2314
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.997 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18130.720049/2020-14
3
A pessoa jurídica que ceder seu nome, inclusive mediante a disponibilização de
documentos próprios, para a realização de operações de comércio exterior de
terceiros com vistas ao acobertamento de seus reais intervenientes ou
beneficiários, fica sujeita a multa de 10% (dez por cento) do valor da operação
acobertada, não podendo ser inferior a R$ 5.000,00 (cinco mil reais), sem prejuízo
da aplicação da pena de perdimento das mercadorias ou da multa equivalente ao
valor aduaneiro, caso os bens não sejam localizados ou tenham sido consumidos
ou revendidos.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Com o objetivo de obter a reforma desta decisão, alega a Recorrente que:


A TRIUMPH é empresa idônea com mais de 15 anos de atuação no
comércio exterior e no mercado atacadista, sempre cumprindo
regularmente suas obrigações tributárias;

Foi autuada sob alegação de ter cedido fraudulentamente seu nome
à empresa Chemisol (posteriormente SE Química), para nacionalização de
nafta de baixa octanagem, entre dezembro de 2015 e fevereiro de 2016;

A autuação teve como base elementos probatórios colhidos de forma
ilícita, oriundos da "Operação Rosa dos Ventos", mediante quebra de
sigilos fiscais e bancários autorizada por magistrada posteriormente
declarada suspeita pelo STJ;

O Superior Tribunal de Justiça reconheceu a suspeição da juíza da 9a
Vara Federal Criminal de Campinas desde o início das investigações,
anulando todos os atos dela decorrentes, inclusive o compartilhamento de
provas com a Receita Federal;

A diligência fiscal que originou o auto de infração (realizada em
24/11/2016) foi precedida por esse compartilhamento de provas ilegais, o
que compromete toda a ação fiscal por ilicitude originária e derivada
("teoria dos frutos da árvore envenenada");

A entrada dos fiscais na sede da empresa se deu sem ordem judicial e
sem a presença de representante legal, com apreensão indevida de
documentos e equipamentos, o que configura abuso de autoridade e
violação à inviolabilidade domiciliar (art. 5o, XI da CF/88);
Fl. 2315
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.997 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18130.720049/2020-14
4

Os funcionários que consentiram a entrada não tinham competência
legal ou conhecimento jurídico para fazê-lo, o que descaracteriza o
“consentimento livre” alegado na decisão recorrida;

O auto de infração é desprovido de provas que demonstrem
efetivamente a ocultação do real adquirente (CHEMISOL) ou qualquer dolo
por parte da TRIUMPH.

Para reforçar sua alegação, argumenta que as provas obtidas com violação de
garantias constitucionais devem ser desentranhadas dos autos e consideradas inexistentes,
conforme o art. 5o, LVI da Constituição Federal e art. 157 do Código de Processo Penal. Sustenta
que, sem tais provas, inexiste suporte para a manutenção do crédito tributário constituído.

Sustenta ainda que a decisão da DRJ ignorou a existência de fato jurídico
superveniente (acórdão do STJ que reconheceu a nulidade das provas), o que compromete a
validade de todo o procedimento administrativo.

Por fim, requer que:


Seja acolhida a preliminar de nulidade do auto de infração por
ilicitude das provas, com extinção do crédito tributário;

Subsidiariamente, seja reformado o acórdão de primeira instância
com base na ausência de elementos materiais que comprovem a cessão
fraudulenta de nome, a simulação negocial ou qualquer forma de
ocultação do sujeito passivo tributário;

Sejam observadas as garantias fundamentais da empresa e o devido
processo legal, com a consequente exclusão da penalidade aplicada.

É o relatório.

VOTO
Conselheiro George da Silva Santos, Relator.

Fl. 2316
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.997 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18130.720049/2020-14
5
Observados os requisitos, conheço da impugnação.

Como adiantado, o pano de fundo deste recurso é o Auto de Infração que
formalizou a exigência de multa no valor de R$ 329.546,22, aplicada com base no artigo 33 da Lei
no 11.488, de 15 de junho de 2007, mantido pela DRJ.

Os fatos apurados pela fiscalização indicam que a empresa SE Química Importação e
Exportação Ltda. (CHEMISOL) nacionalizou nafta de baixa octanagem, utilizando-se
fraudulentamente da TRIUMPH, que figurou formalmente como. Foram examinadas 9 Declarações
de Importação (DIs) de 1.507 toneladas de nafta, registradas pela TRIUMPH como importação
própria.

Durante a fiscalização, realizada em 24/11/2016, foram coletados documentos e
arquivos digitais, e a sócia-administradora, Cláudia Martins Borba Rossi, prestou depoimento. A
empresa teve dificuldades ou se omitiu na apresentação de documentos solicitados, ou os
apresentou de forma incompleta e desorganizada.

A fiscalização concluiu que a CHEMISOL era a real adquirente oculta das
mercadorias. Elementos que levaram a esta conclusão – e que estão a me convencer –
demonstram que:

A sócia da TRIUMPH confessou em depoimento que a negociação da
nafta foi fechada entre o exportador (Latin Services) e clientes no Brasil
(incluindo a CHEMISOL), e que a TRIUMPH foi procurada apenas para
"viabilizar a importação".

A CHEMISOL foi mencionada como a adquirente nas Licenças de
Importação (LIs) vinculadas às DIs auditadas. Isso indicou que a mercadoria
já tinha destinatário conhecido antes mesmo do registro das DIs.

Notas fiscais de venda da TRIUMPH para a CHEMISOL foram emitidas
no mesmo dia do desembaraço aduaneiro das DIs, demonstrando que a
mercadoria já tinha destinatário certo antes da nacionalização.

Uma planilha eletrônica encontrada na TRIUMPH mostrava a
empresa retirando "comissões" dos adiantamentos que recebia para pagar
despesas de importação. Essa prática sugere que a TRIUMPH atuava como
prestadora de serviço e não como importadora para revenda no mercado
interno.
Fl. 2317
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.997 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18130.720049/2020-14
6

Esses adiantamentos vieram da empresa Harpia Asset Assessoria na
Gestão de Contas a Pagar Ltda. (HARPIA), que intermediava os pagamentos
dos reais adquirentes. Transferências da HARPIA para a TRIUMPH
totalizaram mais de R$ 12 milhões, valor que excedeu e não foi justificado
por um contrato de mútuo de R$ 3 milhões existente. Isso demonstrou que
a HARPIA subvencionava as operações e tinha interesse nelas.

A TRIUMPH não comprovou a origem dos recursos para financiar as
importações nem a integralização do seu capital social, apesar de sempre
declarar prejuízos anuais.

A TRIUMPH abriu uma filial em Maceió/AL em 2014 para aproveitar
benefícios fiscais de ICMS (diferimento, compra de créditos) oferecidos por
aquele estado. No entanto, a mercadoria importada nunca transitou por
Alagoas, sendo transportada diretamente para São Paulo, o que configurou
fraude destinada a reduzir o custo de ICMS.

A CHEMISOL não possuía habilitação para operar no comércio
exterior na época dos fatos.

A TRIUMPH mantinha apenas um funcionário registrado entre 2014 e
2016, período em que seu volume de importações aumentou
significativamente em comparação com anos anteriores, quando possuía
mais funcionários.

A TRIUMPH alegou, entre outros pontos, a ilicitude da prova obtida pela
fiscalização, argumentando violação da inviolabilidade domiciliar por ingresso sem mandado
judicial em espaço privado não aberto ao público (o estabelecimento empresarial). Também
sustentou que não houve simulação comprovada nem dano aos cofres públicos, e que o dolo
(intencionalidade de lesar o Estado) não foi demonstrado.

A decisão da DRJ rejeitou, corretamente, as arguições de nulidade e manteve a
multa, pelos seguintes motivos:

Legalidade do procedimento fiscal e da prova: A autoridade fiscal
tem competência legal e constitucional para fiscalizar estabelecimentos
empresariais e apreender documentos relacionados a obrigações
tributárias e aduaneiras sem necessidade de ordem judicial.
Acrescento que, a despeito de o recurso mencionar a ocorrência de fato
superveniente, a anulação de decisão na operação “Rosa dos Ventos” em
razão da suspeição da magistrada que teria determinado o
compartilhamento das provas, a leitura do Auto de Infração e do Termo de
Fl. 2318
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.997 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18130.720049/2020-14
7
Verificação Fiscal demonstra total desvinculação da fiscalização a tal
operação.
Ademais, a decisão na esfera penal só vincula quando há negativa do fato
ou da autoria – do que não se trata.

Inexistência de violação de domicílio: A fiscalização ingressou no
estabelecimento da TRIUMPH com o expresso consentimento do preposto
da empresa, que assinou os termos sem oposição ou protesto. A violação
de domicílio requer ingresso invito domino (contra a vontade do ocupante).
A ausência de advogado não invalida o procedimento. Os documentos
examinados continham apenas informações comerciais, fiscais e contábeis,
não violando a intimidade ou vida privada. A entrega de dados pela
empresa sem oposição não configura quebra de sigilo.

Simulação e ocultação configuradas: A decisão concluiu que houve
simulação relativa, onde uma operação real (importação pela CHEMISOL
via TRIUMPH como prestadora de serviço) foi ocultada por uma operação
aparente (importação própria pela TRIUMPH) para enganar o Fisco. A
atuação da TRIUMPH, cedendo seu nome e documentos para operações de
terceiros (CHEMISOL e HARPIA), configura a infração prevista no Art. 33 da
Lei no 11.488/2007.

Prova baseada em presunções simples (indícios): A conclusão fiscal
se baseou em um conjunto de elementos indiciários graves, precisos e
concordantes (como a venda no mesmo dia do desembaraço, as
"comissões", o financiamento pela HARPIA, a confissão da sócia, a filial em
AL sem trânsito da mercadoria) que, em conjunto, demonstram a
ocultação da CHEMISOL como real adquirente. A prova indireta por
presunção simples é admitida no processo administrativo fiscal. A defesa
não conseguiu refutar a força probante desse conjunto de provas.

Dolo configurado: O elemento subjetivo (dolo) reside na vontade
consciente de ocultar informações verídicas (identificação do real
adquirente) para induzir a autoridade fiscal a erro, em prejuízo dos
controles tributários e aduaneiros. Os motivos específicos para a ocultação
(como o benefício de ICMS) são irrelevantes para a caracterização da
infração do Art. 33; basta a intenção de ocultar.

Dano ao Erário (para Art. 33): A decisão esclareceu que a penalidade
do Art. 33 da Lei no 11.488/2007 não exige a comprovação de dano ao
Erário como elemento do tipo infracional. Mesmo que exigisse, o dano ao
Erário não se limita ao não recolhimento de tributos, mas também decorre
Fl. 2319
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.997 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18130.720049/2020-14
8
da dificuldade em identificar os reais responsáveis pelas operações, o que
afeta o controle aduaneiro e tributário.

Por tais motivos, subscrevendo a fundamentação do acórdão recorrido, também
considero legais as provas obtidas e, com base no conjunto probatório (especialmente a confissão
da sócia e os diversos indícios), também entendo que a TRIUMPH cedeu seu nome para acobertar
a CHEMISOL e a HARPIA nas operações de importação, caracterizando a infração punida pelo
artigo 33 da Lei no 11.488/2007, independentemente da prova de dano direto aos cofres públicos
ou dos motivos da ocultação.

Conhecendo-lhe, nego provimento ao recurso.

É como voto.

Assinado Digitalmente
George da Silva Santos

Fl. 2320
DF CARF MF
Original